Tribunal: CARF
Processo: 10380.721119/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721119/2017-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.475 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IZZI SOLUCOES EM COBRANCAS E TELEATENDIMENTO LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Acolhem-se os embargos na presença de manifesta omissão da decisão
embargada em apreciar fundamento relevante do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SAT. RAT
Não está incluída na substituição tributária de que trata a Lei no 12.546/2011 a
contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho incidente sobre a folha
de pagamento dos segurados empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado, reratificar o acórdão 2301-
006.325, de 06 de agosto de 2019, e alterar-lhe o decisium, para negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos opostos pela Fazenda Nacional (e-fls. 739 e ss) em face do Acórdão
no 2301-006.325 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 06/08/2019 (e-
fls. 729 e ss), assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721119/2017-01
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.475 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721119/2017-01

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
COBRANÇA. CALL CENTER.
A atividade de tele cobrança é considerada como atividade de call center e por isso está
abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei n° 12.546, de 2011.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da legislação previdenciária, nos termos do
inciso IX do Artigo 30 da Lei n° 8.212/91.
Em suma, a embargante alega que a decisão embargada deixou de se manifestar
sobre fundamento relevante da decisão recorrida, qual seja, a inaplicabilidade do regime de
substituição previsto na Lei no 12.546/11 às contribuições lançadas nos autos (infração
2141.0080 – GILRAT não oferecido à tributação), e multa correlata (infração 1157.0029 -
apresentação de GFIP com informações incorretas ou omissas), mesmo em se tratando de
atividade de call center.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Admitidos os embargos, passo à análise do mérito.
Por oportuno, registro que a lide devolvida a esse colegiado restringe-se ao fato
gerador das contribuições previdenciárias exigidas e da multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, posto que não houve embargos opostos contra a decisão acerca da responsabilização
solidária.
Embora a da decisão de primeira instância tenha discorrido sobre diversos
aspectos da impugnação oposta pelo sujeito passivo, acerca da sua inclusão nas atividades de call
center, assentou, ab initio, a sua improcedência, nos seguintes termos:
Registre-se inicialmente que as contribuições destinadas ao financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
incidentes sobre a folha de salários de segurados empregados não estão abrangidas
no regime de substituição tributária preconizado na Lei n° 12.546 2011, haja vista
que somente são substituídas as contribuições previdenciárias patronais de que
tratam os incisos I e m do caput do artigo 22 da Lei n° 8.212/1991. Assim,
exercendo ou não atividade enquadrada na Lei n° 12.546/2011 são devidas as
contribuições em comento.
Entretanto, como já analisado no processo relativo ao lançamento de contribuições
previdenciárias patronais incidentes pagamentos de remuneração a segurados
empregados, não é demais fazer constar deste voto as conclusões a respeito da matéria.
Referido fundamento, não foi objeto de análise no acórdão embargado (e-fls. 725
e ss), que limitou-se a decidir acerca da inclusão do sujeito passivo na atividade de call center,
segundo jurisprudência vinculante do STF. Presente, pois a omissão.
Assim, considerando os fundamentos da decisão recorrida, transcritos acima, que
acolho e adoto como razões de decidir, e que afastam o regime de substituição tributária
invocado pelo sujeito passivo, no que diz respeito à infração 2141.0080 – GILRAT não
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.475 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721119/2017-01

oferecido à tributação; e à multa correlata (infração 1157.0029 - apresentação de GFIP com
informações incorretas ou omissas), manifesto-me pela reforma do acórdão embargado,
consignando a improcedência do recurso voluntário.
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes para, sanando
o vício apontado, reratificar o acórdão 2301-006.325 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, datado de 06 de agosto de 2019, e alterar-lhe o decisium, para negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital